Tribunal: TJDFT
Processo: 0717047-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, vícios previstos no artigo 619, do CPP, mas não à reapreciação da causa.
2. Rejeitam-se os embargos quando, sob alegação de omissão ou contradição, o embargante pretende, na verdade, alterar a conclusão do julgado, contrária às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, de natureza eminentemente integrativa.
3. Mostra-se razoável e adequada a adoção, na primeira fase da dosimetria, do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.